Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a recorrente que a matéria não envolve relação de consumo, sendo válida a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes. Pleiteia o reconhecimento da competência do foro da comarca de São Paulo.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 31885125) e com preparo regular (ID 31885126 e 31885126). Contrarrazões apresentadas (ID 31885132).
3. PRELIMINAR ACOLHIDA. Incompetência do juízo. A cláusula de eleição do foro constitui estipulação contratual válida, devendo ser observada, salvo se provocar sério gravame à defesa da parte.
4. No caso, os serviços de publicidade seriam utilizados no exercício da atividade econômica da recorrida, não restando configurada qualquer vulnerabilidade da parte, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme preceitua a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”, de forma que, não demonstrada abusividade do dispositivo, necessário se faz o acolhimento da preliminar de incompetência suscitada pela recorrente.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.
6. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.